Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63045785, o Distrito Federal juntou comprovante de pagamento quanto aos requisitórios de ID: 58830226, 58831282, 58831286, 58831290, 58831294, 58831298, 58831305 e 58831307. No ID: 63247132, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GRACIJANNE MENDONÇA DE MIRANDA, GUSTAVO DE LIMA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO, GLENIO VIEGAS DUARTE, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Expeçam-se alvarás levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 10 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR